Tribunal: TJES
Processo: 5007700-18.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007700-18.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO CALMON SOEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. nº 4904306) interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, inconformada com a sentença de ID nº 4904304, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO CALMON SOEIRO
contra a apelante
,
julgou procedente os pleitos autorais para declarar a inexistência do débito cobrado pela concessionária ré, e condenar a parte demandada a pagar, em favor do autor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

O apelado apresentou suas contrarrazões no ID. nº 4904309.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. nº 4904306) interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, inconformada com a sentença de ID nº 4904304, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO CALMON SOEIRO
contra a apelante
,
julgou procedente os pleitos autorais para declarar a inexistência do débito cobrado pela concessionária ré, e condenar a parte demandada a pagar, em favor do autor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a autuação da unidade consumidora ocorreu em 12 de agosto de 2021, pela qual o técnico da recorrente detectou que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, que afetava os mecanismos do medidor (Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI - nº 3506601);
(ii)
os técnicos da apelante constataram que o medidor estava perfurado impedindo o correto registro de energia por intervenção de terceiro, o que ocasionou o menor registro de consumo;
(iii)

muito embora o apelado não estivesse no presente no momento da lavratura do termo, a unidade consumidora foi devidamente notificada em 23/08/21, ficando ciente de que a análise seria realizada no laboratório da EDP em 01 de setembro de 2021;

(iv)
a EDP elaborou o relatório de avaliação técnica, realizado em 01 de setembro de 2021, corroborando as irregularidades relativas ao medidor;
(v)
constatadas as irregularidades, a apelante efetuou o cálculo do histórico de consumo, através do qual foi possível verificar o aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor;
(vi)
descabimento da indenização por danos morais, e, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelante, para fornecimento de energia elétrica destinado a sua residência.

Sustenta a EDP que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) descrito, o qual teria sido lavrado em conformidade com o procedimento estabelecido na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

De início, pontuo que, como bem observado pelo douto juiz de primeiro grau, restaram incontroversos nos autos
a)
que a parte ré realizou inspeção na unidade consumidora da autora;
b)
que a autora estava presente durante o procedimento de avaliação técnica do medidor;
c)
que a notificação emitida pela ré informando a data da avaliação técnica do medidor foi entregue no endereço do autor; e
d)
que o relatório de avaliação técnica do medidor constatou que o medidor foi reprovado na inspeção geral, estando com o disco arranhado, furado e com sujeira, mas que foi aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio de registro.

A controvérsia, portanto, não diz respeito à questão da unilateralidade do TOI, mas à própria existência de irregularidades ou não no medidor da unidade consumidora, suficientes para alterar a indicação da energia consumida.

Trata-se de matéria de fato e de prova, motivo pelo qual reputo apropriada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)(não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa uma vez que a perícia foi realizada por profissional capaz, sob o crivo do contraditório. 2 -
As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estão sujeitas a regime similar ao da administração pública no tocante à responsabilidade civil, sendo que sua responsabilidade objetiva é advinda não só da relação de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)
e do risco inerente à atividade, mas também em razão da previsão constitucional contida no art. 37, § 6º, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022) (não existem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
. I. Recurso de agravo interno na apelação cível. Suspensão de prazos. Pandemia. Desnecessidade de comprovação. Ato do próprio tribunal. Tempestividade do recurso de apelação cível. Recurso conhecido e provido. II. Recurso de apelação cível. Ação regressiva. Danos a equipamento.
Variação de tensão na rede. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação
. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, §6º, da Constituição Federal. [...]

(TJES; AC 0027755-64.2019.8.08.0024; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 04/10/2022; DJES 18/10/2022) (não existem destaques no original)

Nesse sentido, observo que no curso do processo houve a inversão do ônus da prova, na Decisão de ID n. 4904293, proferida pelo Juízo
a quo
, atribuindo-se a parte ré a incumbência de demonstrar se houve falha na prestação do serviço realizado, reforçando o entendimento de que recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.

Ocorre que, no caso em apreço, após detida análise dos autos, considero correta a conclusão do magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas dos autos se revelam frágeis para comprovar a existência de irregularidades que seriam aptas a prejudicar o
registro do consumo de energia.

Isso porque no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor produzido pela própria concessionária apelante (ID n. 4903951), consta tão somente a reprovação do aparelho na “Inspeção Geral”, em razão de arranhão, furo e sujeira no disco, ao passo que o medidor foi aprovado nos Ensaios de Exatidão e de Registro, não ultrapassando a margem de erro máximo admitido. Além disso, consta no referido documento que nenhum lacre foi violado.

A esse respeito, vejam-se julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE IDENTIFICADA NO TERMO. SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO OBSOLETO. AVALIAÇÃO TÉCNICA QUE APROVOU O ENSAIO DE EXATIDÃO. DEGRAU DE CONSUMO NÃO IDENTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE QUE JUSTIFICASSE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Não obstante o entendimento do relator de que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas, no caso concreto, o TOI não revela nenhuma suspeita de irregularidade do medidor. 2. Diante da verossimilhança da alegação autoral e da hipossuficiência da consumidora para comprovar o fato constitutivo do seu direito, o julgador de origem inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes quanto à eventual prova a produzir, porém, a concessionária se limitou a dizer que não possui interesse na produção da prova, e que os documentos juntados aos autos “provam que o medidor da unidade consumidora da autora não estava registrando a energia de forma correta, pelo que foi lavrado o competente TOI’. 3.
Ocorre que, além do TOI não ter mencionado nenhuma irregularidade que justificasse a substituição (salvo se tratar de equipamento de 1977 que foi substituído por outro de 2018), a avaliação técnica aprovou o medidor obsoleto no ensaio de exatidão, e, ainda, o consumo registrado no mesmo período anterior à substituição do equipamento não foi substancialmente alterado. 4. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos três anos anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor da apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(TJES; AC
0009251-49.2019.8.08.0011
; Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
; Órgão julgador:
2ª Câmara Cível,
Data:
15/Dec/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO DE DÉBITO CONSUMIDO IRREGULARMENTE E A APROVAÇÃO DO MEDIDO EM SEDE DE TESTES DE PRECISÃO. LACRES NÃO VIOLADOS. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

[...]
na perícia ainda restou atestado pela Empresa Recorrente “Medido aprovado no ensaio de exatidão” e “Medidor aprovado no ensaio do registrador”, além de constatar a inviolabilidade dos Lacres da tampa do Medidor, ocasionando, nestes termos
, além da ausência de contraditório, também, com relação à avaliação técnica do equipamento, a contradição em relação à cobrança de valores alusivos a consumo, em tese, não computado por fraude. [...]

(TJES; AC
5006970-30.2022.8.08.0011
; Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
; Órgão julgador:
3ª Câmara Cível,
Data:
21/Sep/2023)

Além disso, o demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo.

Cito aresto nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA ANTIGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia não observou o disposto na resolução 414/2010 da ANEEL, sobretudo em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida antiga e sem a devida notificação, não tornando lícita a sua conduta o mero histórico de inadimplemento ou ausência de pontualidade da unidade consumidora.
[...]
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação, 0003548-29.2019.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/Sep/2023)

Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, razão pela qual entendo pela caracterização dos danos morais no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. A título de ilustração, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 ENTÃO VIGENTE – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

[...]
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.
4) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível.

(TJES, Classe: Apelação, 5000227-03.2021.8.08.0055, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/Mar/2023)

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a apelada pelo dano suportado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do desprovimento do recurso majoro, com base no art. 85, §11º do CPC, a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ex officio,
por tratar-se de matéria de ordem pública,

altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais considerando a natureza dúplice da ação, de modo a determinar que o cálculo seja efetuado com base no proveito econômico, consistente na soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (indenização por danos morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2.
No curso do processo houve a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à parte ré a incumbência de demonstrar se houve falha na prestação do serviço realizado, a reforçar o entendimento de que recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.

3.
As provas dos autos se revelam frágeis para comprovarem a existência de irregularidades no medidor em questão, aptas a prejudicar o
registro do consumo de energia. Isso porque no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor produzido pela própria concessionária apelante (ID n. 4903951), consta tão somente a reprovação do aparelho na “Inspeção Geral”, em razão de arranhão, furo e sujeira no disco, ao passo que o medidor foi aprovado nos Ensaios de Exatidão e de Registro, não ultrapassando a margem de erro máximo admitido. Além disso, consta no referido documento que nenhum lacre foi violado.

4.
O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo.

5.
Caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor, fixado, na espécie, no patamar razoável de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.